Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-24.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de home care – Necessidade do tratamento à manutenção da saúde da paciente comprovada por relatório médico – Cláusula de exclusão de cobertura – Abusividade – Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não provido.